Tribunal: TJDFT
Processo: 0712183-65.2020.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FUNDAMENTOS. SENTENÇA. DIALETICIDADE. RECURSAL. CONDOMÍNIO. CONSELHO FISCAL. IRREGULARIDADES. PRATICADAS. SÍNDICO. RESPONSABILIDADE. SUBSIDIÁRIA. MEMBROS. OMISSÃO. NEGLIGÊNCIA. DEVER. FISCALIZAÇÃO.
1. A apelação que impugna os fundamentos da sentença atende ao princípio da dialeticidade, ainda que reproduza em alguma medida argumentos utilizados em peças processuais anteriores.
2. Os membros do conselho fiscal do condomínio respondem subsidiariamente pelas irregularidades praticadas pelo síndico durante a sua gestão se forem negligentes no desempenho da função de fiscalização.
3. Apelação desprovida.